Tribunal: TJBA
Processo: 8037685-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037685-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA LUISA FERRAZ SOARES Advogado(s): NATALIA FERRAZ PITHON BRITO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto por Maria Luisa Ferraz Soares, objetivando o custeio de tratamento de estimulação magnética transcraniana e neuromodulação. O Embargante alegou omissão quanto à necessidade de o custeio ocorrer preferencialmente na rede credenciada ao Planserv, por profissional conveniado. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de esclarecer que o tratamento médico determinado deveria ocorrer exclusivamente dentro da rede credenciada da operadora de saúde. III. Razões de decidir O acórdão embargado analisou expressamente a questão, registrando que o tratamento deverá ser realizado preferencialmente na rede credenciada do Embargante, salvo se inexistir hospital referenciado, quando deverá ser custeado em hospital e com profissional indicado pela Embargada. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade a justificar o acolhimento dos embargos, sendo nítida a pretensão do Embargante de rediscutir matéria já decidida. Conforme jurisprudência do STJ, os embargos de declaração não se prestam ao reexame do julgado, mas apenas à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria já apreciada no acórdão embargado. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 489, § 1º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1633295/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 07.12.2020; REsp 1812083/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.12.2020; EDcl no AgInt no AREsp 1822937/RO, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 11.10.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8037685-16.2025.8.05.0000, originários da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Vitória da Conquista/BA, tendo como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargada MARIA LUISA FERRAZ SOARES. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA